Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Esta Turma tem admitido o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos e que ambos estão em condição de pronto julgamento. Dada a unidade da matéria recursal, assim como a proximidade dos fundamentos jurídicos utilizados, revela-se adequado o julgamento conjunto, em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
3. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
5. Em julgados anteriores, manifestei entendimento pela possibilidade da penhora do salário no percentual de 2,5% em casos que a parte executada percebesse até cinco salários-mínimos. Todavia, revisando o aludido entendimento, passo a adotar os mesmos critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para se auferir a condição de hipossuficiência da parte a fim de estabelecer o mínimo existencial nos casos de impenhorabilidade dos vencimentos.
6. Apesar de reconhecer a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos proventos do Devedor, a penhora no salário do Agravante, na atual conjuntura vivenciada por ele, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seu salário, ainda que em patamar mínimo.
7. Utilizando a mesma ratio da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal na análise do caso concreto, não deve incidir penhora sobre os vencimentos do Agravante em face da notável situação de hipossuficiência do Devedor, o que remete à necessidade de preservação do mínimo vital à sua própria sobrevivência.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada, desconstituir a penhora sobre os valores bloqueados da conta do Agravante e afastar a determinação de qualquer percentual de penhora nos seus proventos. Julgo prejudicado o agravo interno.